Tribunal: CARF
Processo: 23034.024663/2001-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/05/1997, 01/01/1998 a 28/02/1998, 01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998, 01/07/1999 a 30/11/1999
NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO. NATUREZA DE LANÇAMENTO.TERMO INICIAL DO PRAZO DE DEFESA.
A Notificação para Recolhimento de Débito que identifica o sujeito passivo, discrimina a matéria tributável, indica o período de apuração, quantifica o crédito exigido e fixa prazo para pagamento ou apresentação de defesa escrita consubstancia lançamento tributário regular, apto a inaugurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A ciência regular da Notificação para Recolhimento de Débito marca o termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação de defesa, nos termos do § 1o do art. 14 do Decreto no 3.142/1999. Protocolizada a manifestação após o encerramento do prazo legal, impõe-se o não conhecimento da impugnação, com a consequente preclusão das matérias de mérito.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA PELO CONTEÚDO.
A natureza jurídica do ato processual é definida por seu conteúdo material e por sua finalidade. Peça apresentada em resposta direta ao lançamento, com exposição de fatos, alegações defensivas e pedido de suspensão da cobrança, configura impugnação administrativa, independentemente da denominação atribuída pelo contribuinte.
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
A interposição de defesa ou recurso administrativo, ainda que intempestivo, instaura procedimento de verificação de admissibilidade que integra o contencioso administrativo fiscal e suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. O prazo prescricional somente se inicia com o exaurimento definitivo da instância administrativa, não correndo durante a tramitação do processo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS. PRECLUSÃO DO MÉRITO.
Reconhecida a intempestividade da impugnação, resta prejudicado o exame das alegações relativas à regularidade das deduções efetuadas a título de Salário Educação, mantendo-se hígido o lançamento, que goza de presunção de legitimidade e veracidade não elidida por defesa tempestiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.024663/2001-17
ACÓRDÃO
2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/05/1997, 01/01/1998 a
28/02/1998, 01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998,
01/07/1999 a 30/11/1999
NOTIFICAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DE
DÉBITO.
NATUREZA
DE
LANÇAMENTO.TERMO INICIAL DO PRAZO DE DEFESA.
A Notificação para Recolhimento de Débito que identifica o sujeito passivo,
discrimina a matéria tributável, indica o período de apuração, quantifica o
crédito exigido e fixa prazo para pagamento ou apresentação de defesa
escrita consubstancia lançamento tributário regular, apto a inaugurar a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A ciência regular da Notificação para Recolhimento de Débito marca o
termo inicial do prazo de quinze dias para apresentação de defesa, nos
termos do § 1o do art. 14 do Decreto no 3.142/1999. Protocolizada a
manifestação após o encerramento do prazo legal, impõe-se o não
conhecimento da impugnação, com a consequente preclusão das matérias
de mérito.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA PELO
CONTEÚDO.
A natureza jurídica do ato processual é definida por seu conteúdo material
e por sua finalidade. Peça apresentada em resposta direta ao lançamento,
com exposição de fatos, alegações defensivas e pedido de suspensão da
cobrança, configura impugnação administrativa, independentemente da
denominação atribuída pelo contribuinte.
PRESCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
2
A interposição de defesa ou recurso administrativo, ainda que
intempestivo, instaura procedimento de verificação de admissibilidade que
integra o contencioso administrativo fiscal e suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. O prazo prescricional
somente se inicia com o exaurimento definitivo da instância administrativa,
não correndo durante a tramitação do processo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS. PRECLUSÃO DO MÉRITO.
Reconhecida a intempestividade da impugnação, resta prejudicado o
exame das alegações relativas à regularidade das deduções efetuadas a
título de Salário Educação, mantendo-se hígido o lançamento, que goza de
presunção de legitimidade e veracidade não elidida por defesa tempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo no que concerne as alegações referentes a incidência da
Prescrição e a alegação de Mérito referente à suposta regularidade das deduções de Salário-
Educação, uma vez que a preclusão temporal veda o reexame fático-probatório em face de uma
defesa extemporânea e conhecer do Recurso Voluntário quanto à alegação da tempestividade da
Impugnação, Negando Provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a intempestividade da
Impugnação Administrativa.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
3

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público federal de
energia elétrica, em decorrência da Notificação para Recolhimento de Débito no 0000622/2001,
emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no âmbito do Processo no
23034.024663/2001-17.
1.1. DO LANÇAMENTO
O lançamento refere-se à Contribuição ao Salário-Educação, tendo como
fundamento a constatação, pelo FNDE, de diferenças entre os valores deduzidos pela contribuinte
e o número de alunos efetivamente informados no Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental, relativamente à modalidade de indenização de dependentes.
A exigência abrange os períodos de apuração compreendidos entre:
1)2o semestre de 1996;
2)1o e 2o semestres de 1997;
3)1o e 2o semestres de 1998;
4)1o e 2o semestres de 1999.
O débito foi consolidado em 13/07/2001, no montante total de R$ 52.198,16,
composto por principal, juros e multa, conforme Quadro de Atualização de Débito juntado aos
autos.
A Notificação para Recolhimento de Débito foi expedida em 16/07/2001, tendo a
contribuinte tomado ciência em 20/07/2001, ocasião em que lhe foi concedido o prazo de
15(quinze) dias para pagamento, parcelamento ou apresentação de defesa escrita, nos termos do
§ 1o do art. 14 do Decreto no 3.142/1999.
2.DEFESA CONTRA A NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO
Em 06/08/2001, a contribuinte apresentou manifestação escrita, protocolada em
07/08/2001, às fls. 15/16 dos autos.
Na referida peça, a empresa alegou, em síntese, que:
1)teria recebido, em 04/01/2000, o Ofício Circular no 46/1999 – GEARC/FNDE, por
meio do qual foram apontadas divergências entre os valores deduzidos e o número de alunos
informados;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
4
2)tais divergências decorreriam da ausência de registro, pelo FNDE, das
informações que a empresa afirma ter encaminhado regularmente, por meio eletrônico, de forma
semestral;
3)em atendimento à solicitação do FNDE, teria reenviado os arquivos eletrônicos
contendo os dados dos alunos beneficiados;
4)as
planilhas
anexadas
às
notificações
(“carta-cobrança”
e
“notificação”)apresentariam informações divergentes entre si, com supressão ou alteração de
dados;
5)em contato telefônico com servidores do FNDE, teria sido informada de que o
setor responsável pela notificação não dispunha das informações encaminhadas pela empresa no
ano de 2000.
Ao final, requereu a suspensão da cobrança do débito, após esclarecida a
divergência, colocando-se à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.
3.DECISÃO FNDE
Em primeira instância administrativa, ainda no âmbito do FNDE, a manifestação
apresentada foi indeferida em 12 de novembro de 2004, com fundamento em parecer técnico que
reconheceu a intempestividade da defesa e manteve a exigência fiscal, ante a persistência das
irregularidades constatadas. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso ao Conselho
Deliberativo do FNDE em 12 de janeiro de 2005, sustentando que sua manifestação não deveria
ser considerada defesa, mas simples esclarecimentos, e arguindo nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, com pedido de realização de diligência.
4.ACÓRDÃO No 2301-004.272
Por força da Edição da Lei 11.457/2007, a arrecadação e demais procedimentos
administrativos para o recolhimento da contribuição social do salário educação passaram a ser da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, razão pela qual o processo em
análise – processo no 23034.024663/2001-17 – foi remetido para esta última, mais
especificamente, para DEMAC/RJ (doc. fl. 79 – SRFB). Contudo, em conformidade do despacho de
fl. 81 – DEMAC/RJ, em razão do “Recurso” apresentado, os autos foram remetidos para o CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Segunda Seção de Julgamento
proferiu o Acórdão no 2301-004.272 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, em Sessão de
04.12.2014(fls. 94-100 – CARF), cuja ementa merece transcrição:
Processo no 23034.024663/200117
Acórdão no 2301004.272
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/1998
NRD no 622/2001.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
5
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULA. SEM MOTIVAÇÃO.
Torna-se inconstitucional e ilegal decisão administrativa que não tem a
motivação, sendo nula, devendo-se anular.” No presente caso não há na decisão
hostilizada nem mesmo relatório que traga aos litigantes conhecimento com
percuciência dos fatos. Não há motivação. Prejudica a ampla defesa e o
contraditório.
Por isto deverá ser anulada.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado I) Por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, nos termos do voto que integra o presente julgado.
Após regular trâmite na Receita Federal, a Recorrente foi comunicada que o débito
em referência foi baixado por Acórdão nos sistemas de cobrança da RFB.
Assim, a ora Recorrente foi intimada da decisão de que o débito não seria baixado e
que a cobrança seguiria para julgamento por órgão de 1a Instância Administrativa (DRJ) da RFB
(fl.157).
5.DECISÃO RECORRIDA
A 10a Turma da DRJ/RJO, em sessão realizada em 05 de julho de 2017, proferiu o
Acórdão no 12-89.110 (fls. 168-172), ora recorrido, no qual decidiu não conhecer da impugnação
apresentada, por reconhecê-la intempestiva. Fundamentou que a ciência da Notificação para
Recolhimento de Débito ocorreu em 20 de julho de 2001 e que o prazo de 15 dias para
apresentação de defesa encerrou-se em 06 de agosto de 2001, ao passo que a manifestação da
Recorrente foi protocolizada apenas em 07 de agosto de 2001, mantendo-se, assim, a
integralidade do crédito tributário exigido.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração:01/07/1996 a 31/05/1997, 01/01/1998 a 28/02/1998,
01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998, 01/07/1999 a 30/11/1999
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA COM ARGUIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida,
restará prejudicado o exame das demais questões arguidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
6.RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
6
Cientificada dessa decisão em 09 de agosto de 2018, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário em 06 de setembro de 2018.
Em suas razões, reiterou as alegações de nulidade do lançamento, defendeu a
tempestividade de sua manifestação inicial e suscitou a ocorrência da prescrição tributária, em
razão do lapso temporal decorrido desde a constituição do crédito.
Os autos foram, então, encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para apreciação do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo
e tendo sido interposto por parte legítima, razão pela qual dele conheço em parte pela razões a
seguir expostas.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
contra o Acórdão no 12-89.110, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que não conheceu da impugnação,
por intempestiva, mantendo integralmente o crédito tributário decorrente da Notificação para
Recolhimento de Débito no 0000622/2001, relativa à Contribuição ao Salário-Educação.
A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se, essencialmente, à correção
do não conhecimento da impugnação, à fixação do termo inicial do prazo para apresentação da
defesa e às consequências jurídicas decorrentes da intempestividade reconhecida pela decisão
recorrida.
1.1INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO
Conforme se extrai dos autos, a Notificação para Recolhimento de Débito no
0000622/2001 foi expedida em 16/07/2001, tendo a Recorrente tomado ciência em 20/07/2001,
fato expressamente reconhecido no voto condutor da decisão recorrida.
Referida notificação consubstancia instrumento formal de lançamento, uma vez que
discrimina o sujeito passivo, a matéria tributável, o período de apuração, o montante do crédito
exigido e os acréscimos legais incidentes, além de consignar, de forma clara e inequívoca, o prazo
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
7
para pagamento ou apresentação de defesa escrita, nos termos do § 1o do art. 14 do Decreto no
3.142/1999, vigente à época.
Assim, não há espaço para controvérsia quanto ao termo inicial do prazo para
impugnação, que se iniciou com a ciência da Notificação para Recolhimento de Débito, em
20/07/2001, findando-se em 06/08/2001, após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias.
A tese recursal segundo a qual o prazo somente teria início com comunicações
posteriores do FNDE não encontra respaldo nos documentos dos autos, tampouco na sistemática
do processo administrativo fiscal, que vincula a abertura da fase litigiosa à ciência regular do
lançamento.
A Recorrente sustenta que o documento apresentado às fls. 15/16 dos autos não
teria natureza de impugnação, mas de mero esclarecimento, razão pela qual não poderia ser
considerado intempestivo.
Todavia, a análise objetiva do conteúdo da referida peça demonstra que se trata,
inequivocamente, de manifestação defensiva, apresentada em resposta direta às Notificações
para Recolhimento de Débito, contendo exposição de fatos, alegações quanto à origem das
divergências apuradas e pedido expresso de suspensão da cobrança do débito.
A qualificação jurídica de um ato processual não decorre da denominação que lhe
atribui a parte, mas de seu conteúdo material e de sua finalidade, sendo certo que a manifestação
em questão se insere, de forma clara, no exercício do direito de defesa contra o lançamento
efetuado.
No caso concreto, verifico que a Recorrente foi cientificada da NRD n. 622/2001 em
20 de julho de 2001, conforme o AR de fls. 14. À época dos fatos, o processo administrativo fiscal
no âmbito do FNDE era regido pelo Decreto n. 3.142/1999, que em seu artigo 14, parágrafo 1o,
estabelecia o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa. Aplicando as regras de contagem de
prazos processuais, que excluem o dia do começo e incluem o do vencimento, o termo final para a
protocolização da impugnação era, indubitavelmente, o dia 06 de agosto de 2001. A peça
defensiva da Recorrente, todavia, somente ingressou no protocolo do FNDE em 07 de agosto de
2001, conforme o carimbo de recebimento de fls. 15.
Portanto, é cristalina a intempestividade da peça, o que impede o conhecimento
das alegações referentes à incidência da prescrição e a alegação de mérito referente à suposta
regularidade das deduções de Salário-Educação, uma vez que a preclusão temporal veda o
reexame fático-probatório em face de uma defesa extemporânea.
Assim, não há reparos a serem feitos à decisão que não conheceu da impugnação e
manteve integralmente o crédito tributário exigido.
3.CONCLUSÃO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.286 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.024663/2001-17
8
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo do Recurso Voluntário no que concerne as alegações referentes a incidência da
Prescrição e a alegação de Mérito referente à suposta regularidade das deduções de Salário
Educação, uma vez que a preclusão temporal veda o reexame fático-probatório em face de uma
defesa extemporânea e conhecer do Recurso Voluntário quanto à alegação da tempestividade da
Impugnação, Negando Provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a intempestividade da
Impugnação Administrativa.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 242
DF CARF MF
Original